Tribunal: TJES
Processo: 5027859-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027859-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL DA SILVA BEZERRIL DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA CONFIGURADA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, consolidou a posse e a propriedade plena de veículo em favor do credor fiduciário. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual e a insuficiência de pagamentos isolados realizados após o ajuizamento da lide. A apelante sustenta a nulidade do julgado por omissão, alega má-fé da instituição financeira pela manutenção de tratativas extrajudiciais e defende a impenhorabilidade do bem por constituir instrumento de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se existe nulidade na sentença por omissão quanto às teses de má-fé e função social do contrato; (ii) estabelecer se o pagamento parcial de parcelas e a essencialidade do bem ao trabalho obstam a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem enfrentou as teses defensivas ao consignar que a existência de tratativas extrajudiciais concomitantes à via judicial não caracteriza comportamento desleal ou renúncia ao direito de ação, o que afasta a nulidade por omissão.

4. A Teoria da Asserção permite a aferição das condições da ação em abstrato, de modo que a existência ou não da mora constitui questão de mérito devidamente exaurida na fundamentação sentencial.

5. A mera disponibilização de canais de atendimento para tentativa de regularização do débito representa exercício regular de direito e busca pela satisfação do crédito, inexistindo prova de acordo formal que tenha operado novação ou extinção da dívida.

6. A prova documental demonstra o inadimplemento a partir da parcela nº 11 e a regular notificação extrajudicial no endereço contratual, o que aperfeiçoa a constituição da devedora em mora.

7. O pagamento efetuado de forma intempestiva e após a distribuição da ação judicial não supre a exigência legal de quitação para fins de purgação da mora.

8. A purgação da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722.

9. A função social do contrato e a dignidade da pessoa humana não autorizam o descumprimento de normas cogentes do sistema de crédito, sendo a essencialidade do bem ao trabalho insuficiente para afastar as garantias da alienação fiduciária livremente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

**Tese de julgamento:**

1. A manutenção de tratativas extrajudiciais para autocomposição não configura má-fé ou abuso de direito por parte do credor fiduciário, nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. A purgação da mora na alienação fiduciária exige o pagamento da integralidade do débito remanescente, compreendendo prestações vencidas e vincendas, no prazo legal após a execução da medida liminar.

3. O pagamento de parcelas isoladas após a propositura da demanda judicial carece de eficácia para obstar a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor.

4. A alegação de que o veículo constitui instrumento de trabalho não afasta a aplicação das normas específicas do Decreto-Lei nº 911/69 diante do inadimplemento comprovado.

**Dispositivos relevantes citados:** Decreto-Lei nº 911/69; parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
RAQUEL DA SILVA BEZERRIL DE ALMEIDA
, em razão da Sentença (id. 17042641) proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consolidando a posse plena e a propriedade exclusiva do veículo descrito na exordial em favor do autor.

Em suas razões recursais (id. 17042642) alega a Apelante, em síntese: I) a nulidade parcial da sentença em razão da omissão quanto aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; II) a descaracterização da mora ante a quitação das parcelas que fundamentaram a demanda em data anterior à apreensão do bem; III) a ocorrência de abuso de direito e cobrança de encargos e honorários excessivos durante o período da pandemia de COVID-19; IV) a impossibilidade de apreensão do veículo por constituir instrumento essencial ao exercício da atividade profissional de motorista de aplicativo exercida por seu cônjuge, servindo como fonte de subsistência familiar.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 17042646), sustentando a validade da constituição em mora, a inexistência de novação pela mera emissão de boletos e a insuficiência de pagamentos parciais para elidir o vencimento antecipado da dívida, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
19 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027859-29.2023.8.08.0024

APELANTE: RAQUEL DA SILVA BEZERRIL DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX
em face de
RAQUEL DA SILVA BEZERRIL DE ALMEIDA,
em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

A sentença impugnada rejeitou a preliminar de perda de objeto, sob o prisma da Teoria da Asserção, e, no mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo em favor do credor fiduciário. O magistrado sentenciante fundamentou que o pagamento parcial de parcelas isoladas após o ajuizamento da ação não supre a exigência legal de quitação da integralidade da dívida pendente para fins de purgação da mora.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a preliminar de nulidade da sentença por suposta omissão quanto à tese de má-fé e função social do contrato não merece prosperar.

O juízo de origem enfrentou a questão ao consignar que a manutenção de tratativas extrajudiciais concomitantes à via judicial não configura comportamento desleal ou renúncia ao direito de ação. Sob a ótica da Teoria da Asserção, as condições da ação foram corretamente aferidas em abstrato, sendo que a subsistência ou não da mora constitui o próprio mérito da demanda, o qual foi exaurido na fundamentação sentencial.

Na espécie, a insurgência da apelante quanto à conduta do banco credor, que teria continuado a negociar e emitir boletos após a propositura da lide, não caracteriza o alegado abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

O ordenamento jurídico pátrio privilegia a autocomposição, e a mera disponibilização de canais de atendimento para que o devedor tente regularizar sua situação não impede o exercício regular do direito de sequela inerente à propriedade fiduciária.

Assim, não há falar em
venire contra factum proprium
quando o credor, agindo com transparência, busca a satisfação do seu crédito por todas as vias lícitas disponíveis, inexistindo prova nos autos de qualquer acordo formal que tenha extinguido a dívida originária ou operado novação.

Portanto, no caso dos autos, a prova documental é cristalina ao demonstrar que a apelante incorreu em mora a partir da parcela nº 11, vencida em 25/06/2023, sendo devidamente notificada extrajudicialmente no endereço contratual.

O pagamento efetuado em 29/09/2023 no valor de R$ 2.054,04 (dois mil, cinquenta e quatro reais e quatro centavos), conforme comprovante juntado pela própria recorrente, ocorreu de forma intempestiva e após a distribuição da ação em 05/09/2023.

É cediço, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 722), que a purgação da mora em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 exige o pagamento da integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, e não apenas o pagamento das parcelas que se encontravam em atraso no momento da inicial.

Com efeito, as alegações de que o veículo seria instrumento essencial ao trabalho de motorista de aplicativo do cônjuge da apelante, embora sensibilizem pelo aspecto social, não possuem o condão de afastar as garantias contratuais livremente pactuadas sob a égide da alienação fiduciária.

Isso porque, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana não autorizam o descumprimento deliberado de normas legais cogentes que sustentam o sistema de crédito garantido por bens móveis.

Destarte, uma vez operado o vencimento antecipado da dívida em face do inadimplemento e ausente o depósito do valor integral apontado na inicial, a consolidação da propriedade ao credor é medida que se impõe por imperativo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, restando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da apelante decorrente da perda do seu instrumento de trabalho e sustento familiar.

É como voto.